Tribunal: TJSP
Processo: 1045234-23.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
RECURSO – Oposição ao julgamento virtual do embargante indeferida diante dos efeitos da Covid-19 e não se tratar de recurso que exija a presença dos Advogados ou a possibilidade de sustentação oral – Julgamento virtual mantido.
RECURSO – Embargos de Declaração – Erro material – Pertinência – Erro de digitação sanado – Embargos acolhidos para este fim.
RECURSO – Embargos de declaração –

Ementa:
RECURSO – Oposição ao julgamento virtual do embargante indeferida diante dos efeitos da Covid-19 e não se tratar de recurso que exija a presença dos Advogados ou a possibilidade de sustentação oral – Julgamento virtual mantido.
RECURSO – Embargos de Declaração – Erro material – Pertinência – Erro de digitação sanado – Embargos acolhidos para este fim.
RECURSO – Embargos de declaração – Prequestionamento – Menção expressa a dispositivos legais – Desnecessidade – Embargos rejeitados.

Dispositivo: Acolheram parcialmente os embargos de declaração, tão somente para sanar erro material, sem efeito modificativo.